Tribunal: TJMT
Processo: 0054996-17.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao STJ no 54996-17.2015.8.11.0041
RECORRENTE: APLUB - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL
RECORRIDO: SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Os autos foram remitidos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise do presente recurso, nos termos do art. 1042, §4o do CPC. (ID 19405000)
Em seguida, o STJ proferiu decisão determinando o retorno dos autos para que fosse providenciado o seu sobrestamento com as respectivas baixas, uma vez que restou caracterizada a identidade de questão de direito submetida à sistemática de recursos repetitivos (Tema 977).
A controvérsia consiste em “definir, com a vigência do art. 22 da Lei n. 6.435/1977, acerca dos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios de previdência complementar operados por entidades abertas.”
Pois bem. Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei n. 11.672/2008), quando houver multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, admite-se um ou mais como representativo de controvérsia e os demais permanecem suspensos aguardando o pronunciamento definitivo do STJ. Interpretação esta extraída do disposto no art. 1.036, § 1o, do CPC.
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, com base nos artigos 1.030, III, do CPC e 2o, § 2o, da Resolução n. 08/2008/STJ, determino o sobrestamento no trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STJ quanto ao Tema 977.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV